Tribunal: TJES
Processo: 5011267-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011267-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI e outros (7)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento do Colendo STJ, a contradição é aquela considerada "interna" do julgado e se mostra presente quando verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida, na qual as razões de decidir colidem logicamente entre si, ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão.

2. Ainda segundo a Augusta Corte, a obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.

3. No caso, possível constatar que o acórdão recorrido enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente de forma concisa e direta, especialmente no que se refere à desnecessidade dos depósitos judiciais feitos com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e mesmo quanto à impossibilidade de restituição dos valores relativos ao ICMS-DIFAL (ou o reconhecimento deste direito) em sede de mandado de segurança, daí porque evidente a inexistência dos alegados vícios.

4. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011267-41.2022.8.08.0024

APTE/APDA:
INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI

APDO/APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI
contra acórdão (id nº 9051809) que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Aduz a recorrente (id. nº 9401740) a existência do vício da contradição, uma vez que, ao reconhecer a legalidade da cobrança a partir de 06/04/2022, o tribunal ignorou o fato de que já havia feito depósitos judiciais para suspender a cobrança, daí porque entende que devem eles conservados, por ser conclusão que melhor se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, a existência do vício da obscuridade, pois se limitou a solicitar o reconhecimento do direito de ajuizar uma nova ação judicial para obter a restituição do indébito de ICMS-DIFAL, sem que precise discutir novamente o mérito já decidido no mandado de segurança impetrado em primeira instância. Assim, não pleiteou a restituição diretamente no bojo do mandado de segurança, mas sim a possibilidade de buscar essa restituição em uma nova ação.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela empresa embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 9051809):

[...] Dito isso, relativamente à temática da aplicação do princípio da anterioridade tributária ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do imposto, após muito refletir, conclui por rever o meu posicionamento anteriormente adotado pelas razões a seguir expostas.

De início, importa salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5469 e RE no 1.287.019 (Tema 1093) em 24/02/2021 fixou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

No mesmo julgamento, o Excelso STF reputou válidas as leis ordinárias estaduais prevendo a cobrança do ICMS-DIFAL até a data da modulação dos efeitos (exercício de 2022), de modo que após a edição da Lei Complementar exigida (no caso, a LC no 190/2022), as referidas leis estaduais passariam a ter eficácia.

Diante disso, o Congresso Nacional em 4 de janeiro de 2022 editou a Lei Complementar Federal no 190/2022 para regulamentar cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tendo expressamente determinado que a produção de efeitos está condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal (noventena),
in verbis
:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim sendo, restou explicitado que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal).

Diante da controvérsia instaurada, houve o ajuizamento de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 7066, 7070 e 7078 que questionam a LC no 190/2022, especialmente a necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária, tendo Eg. STF, em julgamento finalizado em 29.11.2023, por maioria, julgado improcedentes as ADI’s e reconhecendo a validade do artigo 3º da LC 190/2022 que estabeleceu a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal.

Portanto, considerando todo o exposto, conclui-se que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal), conforme expressamente previsto no referido artigo 3º, caput, da LC no 190/2022.

No mais, no que se refere aos pedidos feitos pela recorrente/recorrida Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI, entendo que não merecem prosperar.

No caso,
a apelante/apelada deixa claro que pretende obter, não somente o direito de conservar os depósitos judiciais das quantias objeto de discussão no remédio constitucional
, isto visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e evitar a incidência de possíveis encargos na hipótese de reforma da sentença,
como também pleiteia o direito de obter a recuperação do indébito em dinheiro
.

Com relação ao primeiro dos pleitos, constato que o remédio constitucional que tramitou em primeiro grau foi impetrado na data de
8 de abril de 2022
(id. nº 7402827).

Já a conclusão adotada no presente julgamento, pedindo vênia pela repetição, é no sentido de que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL só terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da LC nº 190/2022, que se deu em
5 de janeiro de 2022
.

Dessa forma, como a impetração se deu 3 (três) dias após o início da eficácia da norma retrocitada (
6 de abril de 2022
), resta claro ser devida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir do referido período, com relação às operações interestaduais praticadas pela recorrente/recorrida que envolvam vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado,
de modo que afastada a necessidade dos depósitos em questão
.

De mais a mais, como bem esclarecido anteriormente, trata-se de entendimento jurídico sedimentado no âmbito da Suprema Corte de nosso país, órgão de cúpula do Poder Judiciário, guardião da Constituição Federal e responsável pela “
última palavra
” em matéria constitucional, o que demonstra ainda mais
a desnecessidade de manutenção dos depósitos procedidos pela apelante/apelada e supostamente realizados visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Por fim, no tocante ao pedido de restituição dos valores relativos ao ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, registro que tal pretensão veiculada possui óbice positivado nos enunciados Sumulares nº 269 e 271 do STF, segundo os quais a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, anteriores à impetração, a saber:

Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. [...] (grifei).

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente de forma concisa e direta, especialmente no que se refere à desnecessidade dos depósitos judiciais feitos com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e mesmo quanto à impossibilidade de restituição dos valores relativos ao ICMS-DIFAL (ou o reconhecimento deste direito) em sede de mandado de segurança, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

A propósito, por tratar justamente sobre a questão ora examinada, cito didático precedente do Colendo STJ:

[...] 2.
A
contradição
passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela considerada "interna" do julgado, o que equivale a dizer que se trata de recurso passível de acolhimento se e somente se verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida
, na qual razões de decidir colidem logicamente entre si (afirmação de "A" e de "não A" simultaneamente); ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão (motivação por "A" e conclusão por "não A"). Caso em que é patente que não se está a apontar verdadeira contradição no acórdão, sendo a alegação, em verdade, manifestação do inconformismo do embargante para com os fundamentos adotados pelo acórdão e a conclusão que, logicamente, deles decorre. [...] (EDcl no REsp n. 1.865.553/PR, Rel. Min.
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
, Corte Especial, J. 5/6/2024, DJe. 12/6/2024 - grifei).

[...] 2."
A
obscuridade
verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado
. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (AgRg no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.594.595/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, J. 6/3/2023, DJe. 13/3/2023 - destaquei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/20024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões